Tribunal: TJDFT
Processo: 0736224-84.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0736224-84.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANCISCO DE CARVALHO GOMES AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto por FRANCISCO DE CARVALHO GOMES, impugnando a decisão que, na ação de conhecimento ajuizada contra o BRB – BANCO DE BRASÍLIA S/A, indeferiu a gratuidade de justiça. Extrai-se dos autos de origem que o autor faleceu e foi sucedido por seu espólio, representado pela inventariante, que formulou idêntico pedido, ainda não apreciado pelo magistrado da causa. Assim sendo, é possível a perda de objeto do presente recurso. Ante o exposto, nos termos do art. 10 do CPC, intime-se o agravante, por sua inventariante, para se pronunciar a respeito. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator